Tribunal: TJDFT
Processo: 0001018-30.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. Não existe o vício apontado pelo embargante, isso porque os temas trazidos nos recursos foram devidamente enfrentados no acórdão embargado. 2. 1. O órgão julgador não está obrigado a rebater cada um dos questionamentos ou teses apresentadas pela Defesa, devendo, apenas, demonstrar as razões do seu convencimento, dentro do princípio da livre apreciação da prova, o que ocorreu na espécie.
3. Evidenciado o propósito do embargante em revolver as provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que se mostra inviável na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.